Tribunal: TJMT
Processo: 1000326-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000326-62.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (AGRAVADO), CRV CEREALISTA LTDA - CNPJ: 10.598.339/0001-95 (AGRAVADO), AGROPECUARIA QUANTUM LTDA. - CNPJ: 02.941.136/0001-21 (REPRESENTANTE), ATOMO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.301.366/0001-17 (REPRESENTANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), DANIELA SEEFELD WERNER - CPF: 687.365.170-20 (ADVOGADO), ANGELA CARNEIRO CANEDO DE PAULA - CPF: 348.160.541-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AUREO LUDOVICO DE PAULA - CPF: 292.397.021-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ANTUNES ZANINI - CPF: 043.742.051-52 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFEND PRODUTOS E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 00.734.929/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CARAMURU ALIMENTOS S/A. - CNPJ: 00.080.671/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA CARNEIRO LUDOVICO DE PAULA DUTRA - CPF: 027.430.871-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ZANINI NETO - CPF: 357.506.931-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – PRETENSÃO DE APENSAMENTO DE MÚLTIPLOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO E DE EMBARGOS A EXECUÇÃO POR CONEXÃO PARA JULGAMENTO SIMULTÂNEO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS EM ESTÁGIO DE PROCESSAMENTO MAIS AVANÇADO ATÉ JULGAMENTO DO FEITO PRINCIPAL – CONEXÃO JÁ RECONHECIDA PELO JUIZ, QUE ORDENOU APENSAMENTO DE TODOS OS PROCESSOS – JULGAMENTO SIMULTÂNEO DOS PROCESSOS CONEXOS COMO CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO APENSAMENTO – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 55, “CAPUT” E §§ 1o E 3o, DO CPC – PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO NO PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE E DO PERIGO DA DEMORA (CPC, ART. 300) – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS DEFERIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O deferimento do pedido de liminar formulado nos autos do pedido de tutela cautelar antecedente depende apenas da demonstração de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), sendo que, ao final, depois da contestação nos autos desse pedido cautelar, cabe ao julgador ratificar ou revogar a decisão liminar, julgando procedente ou improcedente o pedido. 2. Nos termos do art. 55, “caput” e §1o, do CPC, “reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”, e, havendo conexão, os processos “serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”. Assim, a consequência lógica da reunião dos processos, por conexão, é o julgamento simultâneo dos feitos. 3. Não fosse isso o bastante, o §3o do mesmo artigo de lei dispõe que “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”, ou seja, independentemente da existência ou não de conexão, a reunião dos processos para julgamento simultâneo é medida que se impõe se há possibilidade de prolação de decisões conflitantes, como no caso. 4. Também por consequência lógica, se imprescindível o julgamento simultâneo dos processos, estando os feitos em estágios processuais distintos, uns mais avançados, outros mais distantes do desfecho, não há outra saída senão a suspensão da tramitação de uns até o julgamento de outros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1000326-62.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RIBEIRÃO CASCALHEIRA

R E L A T Ó R I O

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGROPECUÁRIA QUANTUM S.A. e ÁTOMO PARTICIPAÇÕES LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que nos autos do pedido de “
Tutela Cautelar Antecedente
” (Proc. no 1720-49.2018.811.0079 – Código 56560), formulado pelas agravantes contra CARGILL AGRÍCOLA S.A. e CRV CEREALISTA LTDA., indeferiu pedido de tutela cautelar, formulado para que fosse suspensa, em razão de alegada conexão e “
necessidade de julgamento simultâneo das ações
”, a tramitação da ação de “
Execução para Entrega de Coisa Incerta
”, convertida em “
Execução para Pagamento de Quantia Certa
” (Proc. no 330-15.2016.811.0079 – Código 40503) e dos Embargos à Execução a que se referem os Procs. no 945-05.2016.811.00793 e 1060-55.2018.811.0079 (Códigos 42176 e 54861, respectivamente), por entender ausente a urgência e também a probabilidade do direito alegado, anotando, ainda, que “
eventual análise de conexão dos feitos e suspensão será analisada casuisticamente
” (cf. doc. Num. 29718953 - Pág. 171).

Os Embargos Declaratórios opostos ao fundamento de omissão quanto aos fundamentos específicos da conclusão de indeferimento do pedido de suspensão da tramitação dos aludidos processos foram rejeitados por impossibilidade de rediscussão da matéria (cf. doc. Num. 29705983 - Pág. 1).

As agravantes expõem que, “em todas as ações acima descritas se discute o pagamento ou não de CPR pactuada entre a empresa Cargill Agropecuária e as embargantes (Agropecuária Quantum e Átomo Participações), bem como, quem seria o real proprietário do produto soja arrestado, propriedade esta que interferirá diretamente na discussão acerca do pagamento da CPR em questão”, e que, embora seja evidente a conexão e necessidade de julgamento simultâneo, até para evitar decisões contraditórias, “todas as ações descritas estranhamente tramitam de forma autônoma perante (a Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT), mesmo com o apensamento (dos processos)”, ordenado pelo próprio juiz prolator da decisão agravada.

Reafirmando o perigo da demora e a probabilidade do direito alegado, qual seja, de reunião dos feitos e suspensão da tramitação de alguns deles para viabilização do julgamento simultâneo, especialmente porque há “
risco de liberação de mais de 2 milhões de reais
” em uma das execuções e “
pedido de penhora de financeiros do recorrente em mais de 7 milhões de reais
” em outra, mesmo na pendência de julgamento de vários Embargos às Execuções e também na pendência de julgamento, pelo eg. STJ, do REsp no 1848083, onde se discute a propriedade dos grãos arrestados pela agravada CRV Cerealista nos autos de Cautelar de Arresto já apensada, pedem reforma da decisão agravada, para que seja determinada a suspensão da tramitação da ação de “
Execução para Pagamento de Quantia Certa
” (Proc. no 330-15.2016.811.0079 – Código 40503) e dos Embargos à Execução a que se referem os Procs. no 945-05.2016.811.00793 e 1060-55.2018.811.0079 (Códigos 42176 e 54861, respectivamente), até o julgamento do REsp no 1848083 pelo eg. STJ, ou, então, até julgamento definitivo da ação de “
Execução para Entrega de Coisa Incerta
” (Proc. no 723-42.2013.811.0079 – Código 32269), à qual apensados todos os referidos feitos.

A decisão a que se refere o documento Num. 30199471 - Pág. 1/3 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal, tendo sucedido, porém, que, acolhendo pedido de reconsideração, a decisão a que se refere o doc. Num. 31012963 - Pág. 1/2 deferiu o pedido “a fim de determinar a suspensão” da tramitação dos processos mencionados pelas agravantes (
“
Execução para Pagamento de Quantia Certa
” e dois “
Embargos à Execução
” – Códigos 40503, 42176 e 54861, respectivamente).

Nas contrarrazões, as agravadas refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do Agravo de Instrumento, inclusive com revogação da decisão antecipatória da pretensão recursal (cf. doc. Num. 31669488 - Pág. 1/12).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão deferitória do pedido de antecipação da pretensão recursal anotou os seguintes fundamentos:

“
Exame superficial dos fatos e argumentos em torno dos quais giram a lide permitem certeira conclusão de que a análise do mérito recursal exige redobrada análise e cautela do julgador, pois evidente é a sua complexidade, sobretudo quando se observa que,
embora os processos descritos tramitem em apenso perante a comarca de origem, aparentemente existem decisões conflitantes no que se refere ao soja arrestado
, de modo que, como a resolução da lide demanda estudo aprofundado sobre os fundamentos alinhados, tenho que
se mostra mais escorreita a suspensão dos processo
s, com a manutenção da situação em que atualmente se encontram, pelo menos até que haja a submissão do caso à Turma Julgadora para que ela, em seu conjunto, manifeste-se sobre o imbróglio recursal.

Assim, em sede de cognição perfunctória, considerando os nefastos efeitos provenientes da manutenção da decisão agravada, que inegavelmente resultaria em danos gravíssimos,
diante da iminência de realização de levantamento de altos valores, quando existem discussões acerca da propriedade do produto arrestado e também do efetivo pagamento das obrigações constantes da CPR que embasa a execução
, e que a discussão trazida pelas agravantes em sede recursal é relevante, tenho que deve ser concedida a antecipação da pretensão recursal, a fim de que seja deferida a tutela cautelar antecedente pleiteada nos autos de origem e determinada a suspensão do trâmite das ações descritas.

Por tais fundamentos, acolho o pedido de reconsideração, e o faço para DEFERIR o pleito de antecipação da tutela recursal, concedendo a tutela cautelar antecedente pleiteada nos autos de origem a fim de determinar a suspensão da ação de Execução (Numeração Única 330-15.2016.811.0079 – Código 40503), dos Embargos à Execução (Numeração Única 945-05.2016.811.0079 – Código 42176) e dos Embargos à Execução (Numeração Única 1060-55.2018.811.0079 – Código 54861), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso”
(
grifei
e
destaquei
).

A fundamentação acima transcrita seja absolutamente suficiente para justificar o deferimento do pedido de tutela cautelar antecedente, até porque esse, como se sabe, depende apenas da demonstração de “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300), sendo que, ao final, depois da contestação nos autos desse pedido cautelar, cabe ao julgador ratificar ou revogar a decisão liminar, julgando procedente ou improcedente o pedido.

Todavia, apenas para esgotamento da matéria, anoto que, nos termos do art. 55, “
caput
” e §1o, do CPC, “
reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
”, e, havendo conexão, os processos “
serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado
”.

Assim, a consequência lógica da reunião dos processos, por conexão, como determinado pelo MM. Juiz (cf. doc. Num. 29718953 - Pág. 167) e efetivamente cumprimento pela Secretaria (cf. certidão a que se refere o doc. Num. 29718953 - Pág. 171), é o julgamento simultâneo dos feitos.

Frise-se, o próprio juiz afirmou a existência de conexão entre os feitos ao proferir o despacho a que se refere o doc. Num. 29718953 - Pág. 167, onde se lê o seguinte: “
SECRETARIA: apensar todos os autos descritos em fls. 04/05 (conexão)
”.

Não fosse isso o bastante, o §3o do mesmo artigo de lei dispõe que “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente,
mesmo sem conexão entre eles
” (destaquei), ou seja, independentemente da existência ou não de conexão – o que, repita-se, não mais se discute porque reconhecida pelo juiz e não questionado em recurso –, a reunião dos processos para julgamento simultâneo é medida que realmente se impunha, face a grandíssima possibilidade de prolação de decisões conflitantes, como aparentemente, aliás, já ocorreu.

E, também por consequência lógica, se imprescindível o julgamento simultâneo dos processos, estando os feitos em estágios processuais distintos, uns mais avançados, outros mais distantes do desfecho, não há outra saída senão a suspensão da tramitação de uns até o julgamento de outros.

Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso para acolher o pedido subsidiário e ordenar a suspensão da tramitação dos processos mencionados pelas agravantes (
“
Execução para Pagamento de Quantia Certa
” e dois “
Embargos à Execução
” – Códigos 40503, 42176 e 54861, respectivamente), até o julgamento da ação de “
Execução para Entrega de Coisa Incerta
” (Proc. no 723-42.2013.811.0079 – Código 32269), à qual apensados todos os referidos feitos.

Custas recursais pelas agravadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020